Tribunal: TJDFT
Processo: 0721597-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0721597-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOBAO DE CASTRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: KARLA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA GOMES, JOSE RENATO DE OLIVEIRA GOMES D E C I S Ã O Defiro o requerimento de ID no 72730856, com fundamento no art. 313, inciso IX e § 6o, do CPC. Suspenda-se a tramitação do recurso por trinta (30) dias, a contar da data do parto (6/6/25). Publique-se. Brasília, DF, em 10 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator